Tribunal: TJES
Processo: 5008609-19.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008609-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLAUDIO HENRIQUE GOMES GARBINI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5008609-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLAUDIO HENRIQUE GOMES GARBINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se o presente feito de Agravo em Execução Criminal interposto por
CLAUDIO HENRIQUE GOMES GARBINI
, inconformado com a decisão de id n° 3279763 – pág. 9/13, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, Dr. André Guasti Motta, que indeferiu o pedido formulado pela defesa para a concessão de saída temporária a agravante.

A nobre Defesa argumenta, no id nº 3279762 – pág. 2/13, à existência de direito subjetivo à saída temporária, tendo em vista a boa conduta carcerária do apenado, bem como cumprimento de mais de 1/4 da pena, gerando assim o direito objetivo.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecido tal direito. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem. Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar as alegações do agravante.

Pautadas as peculiaridades do caso, com a devida vênia às ponderações formuladas pela ilustre Defensora Pública, ao meu entender, elas carecem de razão neste caso específico, inexistindo qualquer mácula na decisão ora impugnada, capaz de motivar sua reforma.

Não desconheço os obrigatórios requisitos dispostos no artigo 123 da Lei nº 7.210/84, para a concessão de saídas temporárias ao reeducando em regime semiaberto, sendo o inciso II referente a um fundamento objetivo (tempo de cumprimento de pena) e os incisos I e III referentes a fundamentos subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade com os objetivos da pena). Senão vejamos,
in verbis
:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. (meu grifo)

Haja vista a existência de divergências jurisprudenciais nos tribunais pátrios causadas pela subjetividade dos incisos I e III, surgiu a necessidade de pronunciamento das Instâncias Superiores com o fim de preencher lacunas legislativas e determinar os casos que se adequam aos referidos incisos da lei.

Diante desse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, conforme se extrai da seguinte decisão colegiada exemplar:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA À FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. O fato de o paciente ter sido beneficiado com a progressão de regime para o semi-aberto não obriga a concessão do benefício de visita à família. Cumpre ao juízo das execuções criminais avaliar em cada caso a pertinência e razoabilidade da pretensão, observando os requisitos subjetivos e objetivos do paciente. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas, não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Ordem denegada.” (STJ, HC 102773, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-05 PP-01059 LEXSTF v. 32, n. 380, 2010, p. 456-460)”

No mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em ambas as Câmaras Criminais, oriunda de casos análogos:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DA REEDUCANDA. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que a reeducanda foi condenada a uma sanção total superior a 18 (dezoito) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 08/04/2023. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050934, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO - SAÍDA TEMPORÁRIA - REQUISITOS SUBJETIVOS - PENA REMANESCENTE - TEMPO NO REGIME SEMIABERTO - EXAME PELO MAGISTRADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O benefício de saída temporária não representa um direito subjetivo do condenado, vez que a lei exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no supracitado artigo 123 e incisos da Lei de Execuções Penais, respeitado, assim, o princípio da legalidade. A pena remanescente e o tempo em que o reeducando se encontra no regime semiaberto, são elementos subjetivos a serem examinados pelo magistrado para a concessão da saída temporária, eis que se encaixam na exigência contida no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100160059398, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Nessa linha de raciocínio, não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, utilizar-se de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio o entendimento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é fonte normativa pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a seguir sua orientação para a interpretação das normas jurídicas.

Assim, examinado a questão propriamente dita, realmente o tempo total de pena a cumprir da agente, isto é, 14 (quatorze) anos, por si, já seria questão relevante a se considerar para a concessão do benefício da saída temporária.

Todavia, somando-se a isso, como explana o Juízo
a quo
, o agravante somente alcançará o requisito objetivo para progressão de regime (aberto) em 2025, com o término de pena previsto somente para o ano de 2030.

Assim, também pelo advento dessa novel imposição jurídica e pelo cumprimento do princípio da legalidade, impossível a concessão do benefício.

No mesmo sentido o detalhado parecer da douta Procuradoria de Justiça em sede de id nº 3601086 – Páginas. 1/3, da lavra do
Dr. SÓCRATES DE SOUZA:

“
(...) Além da longa pena a ser cumprida pelo agravante, que se finda apenas 2030, caso não haja qualquer intercorrência, assim, necessário cautela em sua concessão, uma vez que, como bem lembrado em contrarrazões, o agravante possui condenação por 14 (catorze) anos de pena, pela prática de crimes previstos nas Leis nº 11.343/06 e 10.826/03.

(...)Nestes termos, e atento a necessidade do principio da confiança e da razoabilidade, entendo como coerente o indeferimento apresentado pelos fundamentos pontuados em decisão denegatória. (...)”.

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com as normas e com os princípios que regem a execução da pena.

Em razão do que foi exposto, em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Criminal interposto.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – MATÉRIA PREQUESTIONADA - 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais.

2.

Agravo improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.